Tribunal: TJES
Processo: 0005040-83.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005040-83.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE FURTADO DE OLIVEIRA MOSER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de pagamento de FGTS, reconhecida a prescrição.

2.A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à data do protocolo postal da petição inicial (12.11.2019), requerendo que seja considerada como marco para o ajuizamento da ação, em conformidade com a Resolução nº 004/2006 do TJES.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a data da postagem da petição inicial, e não a data do protocolo judicial, para efeito de contagem do prazo prescricional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao marco temporal do ajuizamento, fixando que a data válida é a do protocolo em juízo, e não a da postagem nos Correios.

6. A ausência de menção expressa à Resolução nº 004/2006 do TJES não configura omissão, pois o acórdão abordou o fundamento de forma suficiente. O que se verifica é mero inconformismo da parte.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de menção expressa a norma infralegal não configura omissão, quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida; os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005040-83.2019.8.08.0038

EMBARGANTE: LUCILENE FURTADO DE OLIVEIRA MOSER

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de pagamento de FGTS, reconhecida a prescrição.

2.A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à data do protocolo postal da petição inicial (12.11.2019), requerendo que seja considerada como marco para o ajuizamento da ação, em conformidade com a Resolução nº 004/2006 do TJES.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a data da postagem da petição inicial, e não a data do protocolo judicial, para efeito de contagem do prazo prescricional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao marco temporal do ajuizamento, fixando que a data válida é a do protocolo em juízo, e não a da postagem nos Correios.

6. A ausência de menção expressa à Resolução nº 004/2006 do TJES não configura omissão, pois o acórdão abordou o fundamento de forma suficiente. O que se verifica é mero inconformismo da parte.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de menção expressa a norma infralegal não configura omissão, quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida; os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LUCILENE FURTADO DE OLIVEIRA MOSER
em face do Acórdão de ID 13882487 que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de pagamento de FGTS em razão da prescrição.

Em suas razões recursais (ID 14030600), a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o Acórdão não considerou a data do protocolo postal da petição inicial (12/11/2019) como o marco para ajuizamento da ação, violando a Resolução nº 004/2006 do E.TJES. Requer, ao final, o provimento do recurso com efeitos modificativos.

O Estado apresentou contrarrazões (ID 14251154) após o decurso do prazo legal.

É o sucinto relatório.
Decido.

VOTO

Conheço
dos embargos, porquanto tempestivos.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, não se prestando como via para rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso em tela, a embargante busca, sob a alegação de omissão, a reanálise do marco temporal para a contagem da prescrição, tese já expressamente enfrentada e rechaçada no Acórdão embargado.

A decisão colegiada foi cristalina ao estabelecer o entendimento sobre a data de ajuizamento da ação para fins de contagem do prazo prescricional, consignando que (ID 13882487):

"Cumpre registrar que a data de ajuizamento da ação é a data do protocolo em juízo, e não a data da postagem nos Correios, como quer fazer crer a parte. Mesmo que a ação seja enviada pelos Correios, o momento em que ela é registrada e reconhecida pelo Poder Judiciário como uma ação iniciada é a data do protocolo no juízo, que, repita-se apenas ocorreu em 19/11/2019, ou seja, após a data limite reconhecida pelo STF para fins de aplicação da prescrição trintenária (13/11/2019)."

O acórdão, portanto, não foi omisso. Pelo contrário, abordou diretamente o ponto controvertido. Apesar de não ter sido realizada menção expressa à Resolução nº 004/2006 do TJES, foi registrado expressamente que, tratando-se de petição inicial, o prazo a ser considerado é o do recebimento pelo Poder Judiciário. A discordância da embargante com essa interpretação não configura vício sanável por embargos de declaração, mas sim manifesto inconformismo.

O que se observa é a tentativa de obter um novo julgamento da causa, com a modificação do entendimento adotado por esta Turma Recursal, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não vislumbrar qualquer vício no v. Acórdão e por entender que se trata de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)